Tribunal: TJES
Processo: 5001768-92.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001768-92.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: MARILANDES FERREIRA NERES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARILANDES FERREIRA NERES

em face de acórdão que conheceu e concedeu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, ora embargada.

Narra a parte embargante que a decisão colegiada consignada sob o ID nº 1807513 ao julgar sobre o momento dos valores pagos, não observou o Incidente nº 22/2015 da Turma de Uniformização de Interpretação de Leis dos Juizados Especiais. Busca, nestes termos sintetizados, correção da suposta omissão apontada, com efeitos infringentes, para que seja alterado o acórdão objurgado, com o intento de manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Nos termos do artigo 48,
caput
, da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que a mesma é inexistente, na medida em que a Decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração, tentando impor uma mudança na constituição do convencimento desta Egrégia Turma alusivo à definição do momento da devolução dos valores pagos ao consorciado desistente.

Nessa toada, insta destacar, por mais que no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo haja decisão em sede de repetitivo sobre o tema (incidente nº 22/2015), este está defasado em relação ao que já foi firmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ, havendo a necessidade urgente de revisão do entendimento local, questão esta que já foi objeto de deliberação em sessão da turma de uniformização. Dessarte, é cediço que o acórdão recorrido encontra-se em consonância à jurisprudência consolidada do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11)
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017).

Ademais, saliento que, o magistrado não está obrigado a contraditar todos os argumentos e fundamentos arguidos pelas partes, quando por um deles, constitua a sua convicção, bastando somente que a fundamente. Trata-se do princípio do livre convencimento do juiz. Logo, eventual ausência de manifestação acerca de determinado fundamento não importa em oposição de embargos de declaração.

Sem maiores delongas, não vislumbro o vício mencionado no presente. O que se denomina omissão não passa, na verdade, de inconformismo com a decisão que concedeu provimento ao recurso alhures interposto pelo embargado.

Ressalto que a omissão que justifica opor embargos de declaração é aquela havida no interior da própria decisão, ou seja, a desconformidade interna da decisão jurisdicional. Com isso, resta flagrante o não cabimento dos embargos declaratórios, que não se prestam a discutir o mérito da decisão impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.